Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-96.2025.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001058-96.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIMATHEUS VIANA DOS SANTOS - CPF: 050.624.431-80 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN – VENDA CASADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR DE SEGURO PRESTAMISTA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A constatação de cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores à média de mercado autoriza a revisão judicial, com limitação à taxa divulgada pelo BACEN.

A contratação de seguro prestamista, firmada de forma expressa, facultativa e em instrumento próprio, não caracteriza venda casada, ausente vício de consentimento.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Admite-se a compensação entre valores pagos indevidamente e saldo contratual vencido, desde que líquido e exigível.

Não comprovada a ocorrência de negativação indevida ou dano extrapatrimonial concreto, é indevida a condenação por danos morais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DIMATHEUS VIANA DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Dano Moral no 1001058-96.2025.8.11.0055, movida em face de BANCO PAN S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios praticados no contrato à taxa 1,94% a.m. e 25,95% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como afastar os efeitos da mora, ficando a parte requerida condenada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor da instituição financeira requerida. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que houve venda casada, pois o seguro prestamista foi imposto de forma unilateral, sem a possibilidade de livre escolha da seguradora, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

Defende que a suposta “declaração de escolha” constante no contrato é padrão, típica de contrato de adesão, bem como que a seguradora era do mesmo grupo econômico do banco, o que caracteriza vinculação indevida.

Invoca o entendimento do STJ no REsp 676.608/RS, segundo o qual, para contratos firmados após 30/03/2021, não é mais necessária a comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme reconhecido in casu com a constatação da abusividade dos juros.

Assevera que a mora foi afastada judicialmente por conta da abusividade dos encargos, de modo que a negativação promovida pelo banco é, portanto, indevida, pois decorrente de cláusula abusiva.

Afirma que tal conduta enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer e declarar a prática de venda casada, com restituição em dobro do valor do seguro prestamista, condenar a apelada à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (juros abusivos), com correção e atualização; além do pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida, bem como determinar o afastamento da compensação com eventual saldo devedor ou parcelas vincendas.

Contrarrazões, no id. 305614873, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Dimatheus Viana dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de Banco Pan S.A.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,76% a.m.), determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (1,94% a.m.), afastando os efeitos da mora e condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores cobrados indevidamente. Por outro lado, afastou o reconhecimento de venda casada, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e autorizou a compensação dos valores pagos a maior com eventual saldo devedor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) ter havido venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) a indevida compensação dos valores pagos a maior com o saldo contratual; e (iv) o direito à indenização por danos morais, em virtude de suposta negativação indevida.

Todavia, entendo que nenhum dos fundamentos apresentados na apelação merece prosperar. Explico.

A alegação de que houve imposição unilateral do seguro de proteção financeira não se sustenta. Ao contrário, resta comprovado nos autos que a parte autora, por sua livre manifestação de vontade, aderiu ao seguro, mediante assinatura de cláusula expressa no instrumento contratual.

A sentença bem enfrentou a questão, ressaltando que não há vício de consentimento, tampouco evidência de que a contratação tenha sido condicionada à adesão ao seguro prestamista, sendo válida, portanto, a cobrança do prêmio respectivo.

No ponto, o Juízo
a quo
invocou sólida jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - AC: 51015746420218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: S/R DJ).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TERMO DE ADESÃO DO SEGURO FIRMADO EM CONTRATO ESPECÍFICO, CONTENDO TODAS AS NECESSÁRIAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO ASSINADO DE FORMA FACULTATIVA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Seguro Prestamista. Possuindo o consumidor a faculdade de escolher se deseja ou não contratar o seguro de proteção financeira, com termo de adesão específico e apartado do contrato de financiamento, bem como, inexistindo provas de que tenha sido compelido a contratar referido seguro, é válida tal cobrança.”
(TJPR - 6a C.Cível - 0054461-58.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Claudio Smirne Diniz - J. 14.02.2022).

“TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E DO SEGURO CONTRATADOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que o título de capitalização foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança.”
(TJ-MT 10039050920208110003, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 09/11/2022, publicado em 17/11/2022).

Diante disso, não há como reconhecer a nulidade da cobrança do seguro prestamista.

O pedido de devolução em dobro dos valores pagos a maior foi indeferido sob o fundamento de ausência de má-fé do fornecedor, em estrita observância ao art. 42, parágrafo único, do CDC, e à jurisprudência pacífica do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 177.670/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014).

Logo, correta a sentença ao determinar a devolução simples dos valores pagos indevidamente, pois inexiste nos autos qualquer elemento que revele dolo ou intenção de lesar por parte da instituição financeira.

A compensação entre os valores pagos indevidamente e eventual saldo devedor foi expressamente admitida, de forma clara e técnica, nos termos do art. 369 do Código Civil, que dispõe sobre a compensação legal entre créditos líquidos.

A jurisprudência citada pelo apelante (REsp 2.137.874) não impede a compensação com dívidas vencidas, mas apenas com parcelas vincendas. A sentença, por sua vez, reconheceu expressamente o afastamento da mora, mas não vedou eventual encontro de contas caso ainda remanesça débito vencido, o que é plenamente admissível em ações revisionais.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o juízo de origem foi firme ao afastá-lo, por inexistência de prova de dor, sofrimento ou angústia, observando que a simples constatação de cláusula abusiva não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento sedimentado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - PATAMAR - BACEN - IRREGULARIDADE - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado, mediante a observância dos usos e costumes praticados em operações semelhantes. Dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independentemente de prejuízo material. Tratando os autos de hipótese que não caracteriza o denominado "dano moral puro", necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral, o que não ocorreu in casu.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.089235-2/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 21/10/2021, publicação em 26/10/2021).

No caso concreto, não houve inscrição indevida comprovada, tampouco liminar deferida nesse sentido, e a própria parte autora confessou sua inadimplência em razão dos encargos pactuados, o que torna ausente o nexo causal necessário à indenização pretendida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos exclusivamente pelo autor para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025